Tribunal: STJ
Processo: 0003412-72.2022.8.25.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775354 - SE(2024/0399212-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: I P V N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: M L DOS S
ADVOGADO
: ALLAN VALERRY NUNES COSTA - SE004231
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
POST MORTEM
1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MEAÇÃO DE BEM. REVER A
CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE LOCAL DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
2. Rever a conclusão a que chegou o TJSE para entender, como quer a
recorrente, que houve comprovação de que o bem não se comunicaria diante
da confissão da parte adversa demanda o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c0076cb-0937-409b-a99d-392c3066048c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775354 - SE(2024/0399212-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: I P V N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: M L DOS S
ADVOGADO
: ALLAN VALERRY NUNES COSTA - SE004231
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
POST MORTEM
1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MEAÇÃO DE BEM. REVER A
CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE LOCAL DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
2. Rever a conclusão a que chegou o TJSE para entender, como quer a
recorrente, que houve comprovação de que o bem não se comunicaria diante
da confissão da parte adversa demanda o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por I P V N contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 455):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. MEAÇÃO DE BEM. REVER A
CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE LOCAL
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO
Documento eletrônico VDA54914511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: f35b8295-e891-435b-ba6e-564439760a7b

PROBATÓRIO DOS TUSOA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
a c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado (fls.
352-353):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
UNIÃO
ESTÁVEL
CONFIGURADA
E
INCONTROVERSA.
CONTROVÉRSIA
RELATIVA
APENAS AOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A
UNIÃO. PARTE DE LOTE ADQUIRIDA DURANTE A
UNIÃO DO FALECIDO COM A AUTORA. AUTORA
MEEIRA DO LOTE ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO
ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE ADQUIRIDO COM
ESFORÇO COMUM DURANTE A CONVIVÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 365-370).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a não incidência da
sustentando que o recurso especial veiculou apenas teses jurídicas,
Súmula n. 7/STJ,
sem necessidade de reexame de fatos e provas, notadamente: a) se imóvel oriundo de
divórcio anterior integra a meação na união estável posterior; e b) se fato confessado pela
parte adversa dispensa prova.
Aduz, ainda, que houve confissão da parte adversa quanto à origem do bem
- derivado de divórcio anterior - e que, por força dos arts. 374, II, do Código de Processo
Civil e 1.790 do Código Civil, não deveria ser incluído na meação.
Requer, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que se
submeta o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou resposta, conforme certidão de decurso (fl. 473).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post
proposta pela parte agravada em desfavor dos herdeiros do
buscando o
mortem
de cujus
reconhecimento de meação de imóvel adquirido na constância da união.
Documento eletrônico VDA54914511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: f35b8295-e891-435b-ba6e-564439760a7b

Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e devidamente
fundamentada, expressamente se manifestou acerca dos pontos alegados como omisso.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Quanto ao mérito, a Corte de origem entendeu que não houve comprovação
de que o imóvel em demanda seria fruto de divórcio anterior do
assim
de cujus,
"inexistindo prova em sentido de terem sido adquiridos exclusivamente pela requerida, a
partilha, portanto, tal como determinada, mostra-se correta. Entendo, portanto, que agiu
com acerto a magistrada sentenciante ao deferir a meação de tal bem" (fl. 357).
Rever a conclusão a que chegou o TJSE para entender, como quer a
recorrente, que houve comprovação de que o bem não se comunicaria diante da confissão
da parte adversa demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: f35b8295-e891-435b-ba6e-564439760a7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.354 / SE
Número Registro: 2024/0399212-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034127220228250073 202283301252 202400717645 202400728372
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I P V N
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: M L DOS S
ADVOGADO : ALLAN VALERRY NUNES COSTA - SE004231
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I P V N
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: M L DOS S
ADVOGADO : ALLAN VALERRY NUNES COSTA - SE004231
Documento eletrônico VDA55294874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 35d4b498-13fe-4728-aa32-6cd6827daeaf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 35d4b498-13fe-4728-aa32-6cd6827daeaf